Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014470-25.2022.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
EMBARGANTE: MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO
EMBARGANTE: ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN
EMBARGADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01.12.2023
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 FONAJE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.
2. Disposição do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014470-25.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 028.828.449-64 (RECORRIDO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN - CPF: 046.453.351-11 (RECORRIDO), P. B. R. - CPF: 074.213.371-05 (RECORRIDO), E. F. P. - CPF: 071.068.191-74 (RECORRIDO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023